Tribunal: TJDFT
Processo: 0705924-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE REMUNERAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em cumprimento de sentença, mantendo decisão que deferiu penhora de 20% sobre uma das fontes de renda do executado e converteu em pagamento valor bloqueado em conta pessoal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à aplicação do Tema Repetitivo 1230 do STJ e à alegação de impenhorabilidade da remuneração inferior a cinquenta salários mínimos, com vistas ao prequestionamento da matéria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado enfrentou integralmente a controvérsia, concluindo que a penhora de 20% sobre a menor remuneração do executado não compromete o mínimo existencial, sendo medida proporcional e razoável.
4. Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, que analisou os fundamentos relevantes e apresentou motivação suficiente para a solução da lide.
5. A pretensão do embargante visa rediscutir o mérito da decisão, o que não se coaduna com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.
6. O prequestionamento da matéria está suprido nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais suscitados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Decisão interlocutória mantida para manter a penhora de 20% sobre uma das fontes de renda do executado e converter em pagamento valor bloqueado em sua conta pessoal.

Tese de julgamento: “1. A inexistência de omissão no acórdão embargado afasta a possibilidade de rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração. 2. O prequestionamento da matéria pode ocorrer de forma implícita, nos termos do art. 1.025 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 833, IV, 805.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.582.475/MG; TJDFT, Acórdão 1948710, 0740179-26.2024.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 26/11/2024; TJDFT, Acórdão 1710909, 0701343-48.2019.8.07.0003, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 4a Turma Cível, j. 01/06/2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.490.098/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 17/06/2024.